Tribunal: TJMT
Processo: 1011676-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1011676-13.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CESARIO RODRIGUES DE SALES
IMPETRADO: PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
I. Notifique-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo legal.
II. Em seguida, intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação.
III. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
IV. Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora